Tribunal: CARF
Processo: 10937.000053/2001-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Tatiana Midori Migiyama
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10937.000053/2001-11
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.599 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
12 de agosto de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
T.M. INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/12/1996
RESSARCIMENTO. CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. TAXA SELIC.
SÚMULA CARF 154.
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI,
a correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do
encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte,
conforme o art. 24 da Lei no 11.457/07.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento, para afastar a correção pela taxa Selic.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas
(Presidente em Exercício), Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama (Relatora), Luiz
Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e
Vanessa Marini Cecconello.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10937.000053/2001-11
Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.599 - CSRF/3a Turma
Processo no 10937.000053/2001-11

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional contra acórdão
no 204-02.360, da 4a Câmara do 2o Conselho de Contribuintes que, por maioria de votos, deu
provimento parcial ao recurso para reconhecer a incidência da taxa Selic desde o protocolo do
pedido de ressarcimento, consignando a seguinte ementa:
“Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/12/2001
RESSARCIMENTO. CORREÇÃO. TAXA SELIC.
O ressarcimento é uma espécie do gênero restituição, conforme já decidido
pela Câmara Superior de Recursos Fiscais (Acórdão CSRF/02.0.708), pelo
que deve ser aplicado o disposto no art. 39, § 4o da Lei n° 9.250/95, aplicando-
se a Taxa Selic a partir do protocolo do pedido, bem como a correção nos
termos da Norma de Execução COSIT/COSAR n° 08.”

Insatisfeita, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
requerendo a reforma do acórdão recorrido, não aplicar Selic e subsidirariamente – para que se
reconheça que a taxa Selic, após o término do prazo de 360 dias contados da dará do protocolo
do pedido de ressarcimento, por aplicação do art. 24 da Lei 11.457/07.

Em despacho às fls. 457 a 459, foi dado seguimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.

Cientificado, o sujeito passivo não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Voto
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.599 - CSRF/3a Turma
Processo no 10937.000053/2001-11

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, entendo que devo conhecê-lo - o que concordo com o despacho de admissibilidade do
recurso assinado pelo ilustre conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal.

Ventiladas tais considerações, quanto ao termo a quo da correção do valor do
ressarcimento pela taxa Selic. vê-se ser importante recordar a Súmula CARF 154:
“Súmula CARF no 154
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do
IPI, a correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do
encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte,
conforme o art. 24 da Lei no 11.457/07.”

Nada obstante, da análise dos autos, vê-se que não houve reversão de glosa de
crédito – o que, por conseguinte, não há que se falar em aplicação da súmula (não há crédito).
Ademais, não foi constatada oposição estatal.

Em vista do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional para não aplicação da taxa Selic no presente caso.

É o meu voto.

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital